Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703606-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JARDEL OLIVEIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JEAN CARLOS FERREIRA DE MORAES em favor de JARDEL OLIVEIRA DE SOUSA (paciente), em face da decisão (ID 43270030 - Pág. 1) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no Processo no 0008824-38.2017.8.07.0015, que manteve a decisão que indeferiu a autorização de trabalho externo e saídas temporárias, sob o fundamento de que, ainda que tenha sido realizado o exame criminológico, o prazo de 90 dias estabelecido em decisão proferida em 29.09.2022, para que o estabelecimento prisional concluísse as providências cabíveis não havia findado. Em suas razões (ID 43270018 - Págs. 1/4), o impetrante alega que desde a data da decisão (29/09/2022) até 07/02/2023, com base no art. 798 do CPP, já se passaram 131 dias corridos. Portanto, já escoado o prazo de 90 dias determinado na decisão anteriormente proferida. Relata que o exame criminológico já foi realizado e não houve obstáculo ao início do trabalho externo. Requer a concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, para determinar a concessão do benefício do trabalho externo e autorização para as saídas temporárias. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. Verifica-se que a condição determinada pelo Juízo da Execução Penal, referente à realização do exame criminológico, a fim de avaliar o pedido de concessão do trabalho externo e saídas temporárias do paciente, já foi cumprida, uma vez que foi realizado o exame criminológico em 16/01/2023, conforme exame criminológico no 470/2022 acostado aos autos do Habeas Corpus no 0743499-55.2022 (ID 42803465 - Pág. 7/11), já analisado anteriormente por esta relatoria. Ainda, o Juízo da Vara de Execuções Penais fixou prazo de 90 dias para que o estabelecimento prisional concluísse as providências cabíveis em decisão datada de 29/9/2022 (ID 43270026 - Pág.1/2). Após a realização do exame criminológico pelo paciente, o Juízo da Vara de Execuções Penais proferiu decisão (ID 43270030 - Pág. 1) acolhendo as sugestões contidas no exame criminológico. No entanto, manteve o indeferimento das benesses externas, em razão dos fundamentos já relatados em decisões pretéritas e, sobretudo, por não haver escoado o prazo de 90 dias estabelecido na decisão proferida em 29.09.2022. Ocorre que, referido prazo de 90 dias já se esvaiu, uma vez que foi proferida em 29.09.2022. Assim, considerando-se que no exame criminológico não há óbice para o trabalho externo e que já ultrapassado o prazo determinado de 90 dias, tenho como viável, em um primeiro momento, a concessão, em parte, da liminar, apenas para concessão do trabalho externo ao paciente. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar, apenas para conceder ao paciente o direito ao trabalho externo, até o julgamento final deste Habeas Corpus. Oficie-se à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR